Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. REVELIA. FALTA COM DEVER DE CAUTELA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM RECURSO INOMINADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar à autora a importância de R$ 1.250,00. Em suas razões, o recorrente sustenta que não teve culpa pelo acidente, não sendo o responsável pelo sinistro. Assevera que a recorrida colidiu na traseira do seu veículo, provocando avarias em sua lanterna traseira. Argumenta que não há provas de sua negligência. Impugna a inversão do ônus da prova. Portanto, pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64006141). Dispensado do recolhimento de preparo, diante da nomeação de advogado dativo (ID 64006137). Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 64006153).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei no 9.503.
5. Em síntese, narraram os autores que no dia 15.04.2024, tiveram seu veículo FORD KA, placa PBI3682, danificado pelo veículo GM CHEVROLET D20, placa GKS9371, conduzido pelo réu, quando esse acessou a via ao lado da loja GIGANTE HOME CENTER (QI 416 - Samambaia) pela contramão não respeitando o direito de preferência, abalroando o automóvel dos autores.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/recorrente foi devidamente citada e intimada, participou da audiência de conciliação virtual, momento em que não houve acordo entre as partes, porém não apresentou contestação aos pedidos, tornando-se revel, com fulcro no art. 344 do CPC.
7. Esclarece-se que nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, a ré compareceu à audiência, mas não apresentou contestação. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como de apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
8. Destaca-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Assim, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, caracteriza-se a revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.
9. Portanto, tendo em vista a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, a demonstração do prejuízo causado à parte recorrida (art. 927 do Código Civil), a presença dos orçamentos para reparação dos danos, bem como a ausência de impugnação da parte ré e a aplicação dos efeitos da revelia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porém suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade judiciária.
11. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.